Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716842-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDRIANE CRISTINA DANTAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EDRIANE CRISTINA DANTAS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos de cumprimento de sentença apresentado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, cujo conteúdo é o seguinte: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Aduz, em síntese, a existência de excesso na execução e requereu a aplicação da TR, como índice de correção monetária em respeito a coisa julgada. A parte exequente juntou réplica, por meio da qual defende a aplicação do IPCA-E. É o relato do necessário. DECIDO. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF ‘ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação’. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. ( ). De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. Em consequência, homologo os cálculos de ID 120347080” – ID 1230826423 do processo originário n. 0703131-47.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, os agravantes EDRIANE CRISTINA DANTAS e seu causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA alegam que “andou mal o juízo agravado porque a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”. Aduzem que “não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS”. Afirmam que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal”. Sustentam que “o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Argumentam que os precedentes do STF “devem ser aplicados à hipótese vertente, pois a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ. no julgamento dos Temas 810 e 905”. Destacam ainda que “a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário”. Afirmam que, “até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC”. Alegam ainda que: “Assentada a plausibilidade do direito invocado e, também, o desacerto da decisão agravada, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos pelos agravados serão pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora” . Requerem ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência, e, assim, determine a expedição dos requisitórios cabíveis. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. ( ).” Preparo regular (IDs 35648705 e 35648706). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão pela qual acolhida impugnação do DF para decotar excesso de execução quanto ao cálculo da correção monetária pelo índice IPCA-E em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, EDRIANE CRISTINA DANTAS requereu, em 18/3/2022 (ID 118862400 dos autos de origem), o cumprimento individual de sentença com base em título executivo formado no bojo do processo 32.159/97. DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente, afirmando que “o cálculo da parte demandante está equivocado, caracterizando-se excesso da execução, pois adota índice de correção monetária distinto do fixado no acórdão transitado em julgado” (ID 120347079 dos autos de origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual acolhido o pedido do DISTRITO FEDERAL. Como relatado, os agravantes insurgem-se nesse ponto, aduzindo, em suma, que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação da TR, observado o definido nos Temas 810/STF e 905/STJ. A Lei Federal 11.960/2009, cujo art. 5o alterou a redação do art. 1o-F da Lei Federal 9.494/1997, modificou a sistemática de atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, passando a ser regida pela nova redação do art. 1o-F da referida lei. “Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’”. Nos termos da nova regra introduzida, a atualização monetária dos débitos contraídos pela Fazenda Pública deve ser calculada com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, qual seja, o índice da TR - Taxa Referencial. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu (em 20.9.2017) que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Confira-se: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017” (Repercussão Geral – Tema 810 - Info 878). Assim, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)- nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018). Por ocasião de julgamento do referido Recurso Especial, o STJ ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Tal ressalva foi reafirmada no julgamento do REsp 1861550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Embora já tenha decidido em sentido contrário, entendendo ser possível a substituição do índice da TR pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em cumprimento de sentença em razão inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no RE 870947/SE, aderi ao que atualmente definido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no supracitado Recurso Especial. Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos trazidos pelos agravantes, verifica-se que, de fato, a correção monetária no caso dos autos deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. A sentença exequenda tem o seguinte dispositivo: “( ) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação” – ID 118862421 dos autos de origem. Acolhidos os embargos de declaração para constar o fundamento legal para aplicação dos juros de mora, qual seja, o art. 1.062 do CC/1916 (ID 118862421 dos autos de origem). Em sede de apelação julgada em 12/6/2013 (acórdão 730893), a 4a Turma Cível deu parcial provimento à remessa oficial “para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista” e negou provimento a ambos os recursos das partes (ID 118862421 dos autos de origem), rejeitados os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 118862421 dos autos de origem). Opostos embargos de declaração por SINDIRETA, foram acolhidos para “suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” (ID 118862421 dos autos de origem). Opostos embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL, acolhidos para “modificar parcialmente a decisão proferida nos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09” (ID 118862421 dos autos de origem). Contra o acórdão da 4a Turma Cível, o DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo Presidente do TJDFT (ID 118218264 dos autos de origem). Interposto agravo, o qual foi conhecido “para não conhecer do Recurso Especial” (118218264 dos autos de origem). Agravo interno interposto (AgInt no AREsp 1.163.580-DF), ao qual negou-se provimento, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/3/2020 – ID 118862421 dos autos de origem. Como se vê, o trânsito em julgado da sentença (11/3/2020) ocorreu depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF, 20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Assim, como a definição da questão pelo STF (decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção – 20/9/2017) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (11/3/2020), o que fixado pelo STF deve ser aplicado. E isto porque o Código de Processo Civil, no art. 535 do CPC, expressamente dispõe que pode ser alegada inexigibilidade do título com fundamento em decisão do STF que reconhece a inconstitucionalidade quando esta tiver sido proferida antes do trânsito em julgado do título exequendo: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda”. Sobre o tema, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Considera-se inexigível o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. É necessário, em suma, que a inconstitucionalidade tenha sido reconhecida pelo STF, mediante: a) declaração de inconstitucionalidade com redução texto; b) declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto; ou c) interpretação conforme a Constituição (STJ. REsp 826.494/SP. DJe 30.06.06). Para que a parte possa suscitar tal questão em sede de impugnação, a decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (art. 525, §14, do CPC), ou seja, é preciso que o título executivo judicial contenha um vício na sua formação. Sendo o pronunciamento do STF posterior, mesmo que tenha eficácia ex tunc, não é possível, em impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituir o título judicial, salvo por meio de ação rescisória (STF. RE 594.350 AgR/RS. Dje 22.11.12)” (MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 842). Como se vê, o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ostenta um vício na sua formação, vício que pode ser alegado em impugnação ao cumprimento de sentença. Não faria sentido a norma processual trazer, no rol de matérias que podem ser discutidas em impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade do título em razão da inconstitucionalidade reconhecida pela Corte Constitucional se a alteração do título puder ser admitida somente via ação rescisória. Assim, a melhor interpretação é que, diante da declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo pelo STF, surgem duas situações para impugnação do título formado com base na norma declarada inconstitucional: - se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença; - se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação rescisória. Assim, verifica-se que, no caso dos autos, considerando que o Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 julgou inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança TR antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, o índice definido na sentença pode ser alterado na fase de cumprimento para aplicação do IPCA-E. E não há que se falar em violação da coisa julgada. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. 1. As razões do recursou apontaram sobre a questão da correção monetária, indicando os motivos pelos quais compreende que o ato sentencial deveria ser reformado. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. 2. O trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 que fixou o tema 810 para declarar a inconstitucionalidade da atualização monetária imposta à Fazenda Pública segundo a remuneração da caderneta de poupança (TR), transitou em julgado em 03/03/2020. 3. Tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal sido proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, tem-se por equivocada as alegações de preclusão e coisa julgada material formuladas pelo agravante. 4. Aplica-se, portanto, o IPCA-E diante a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, como se pode inferir do teor dos §5o e §7o do art. 535 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1401303, 07388031020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009” (Acórdão 1400734, 07325518820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 1.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 2. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1362118, 07158124020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Probabilidade do direito evidenciada, assim como o perigo da demora, uma vez que do prosseguimento do feito pode resultar apuração e expedição de precatório ou RPV em valor inferior ao que os agravantes fazem jus. Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora